Tribunal: STF
Processo: HC 243255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ericsson José Alves, em favor de Lucas Minniti, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 877.368/SP.



    O impetrante alega que “o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Recurso de Apelação deu parcial provimento ao apelo defensivo interposto por LUCAS MINNITI para fixar as penas em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, respectivamente, pela prática dos crimes de roubo qualificado e extorsão qualificada (arts. 157, § 2º, I, II e IV, e 158, § 3º, ambos do CP).”



    Diz que, “Em sede de Embargos Aclaratórios, a defesa técnica expressamente identificou a presença NULIDADE DE ORDEM ABSOLUTA INCONVALIDÁVEL...”



    Rejeitados os embargos, interpôs recurso especial, em cujos o MPF opinou pelo acolhimento da nulidade com consequente absolvição.



    Pontua que, inacreditavelmente, o STJ contrariou o pedido do MPF e não concedeu a ordem de ofício.



    Argumenta que, após a derrota no recurso especial, impetrou habeas corpus na mesma Corte, em que foi indeferida a medida liminar em em 18.12.2023.



    Nesta Corte, requer:



    “1. SALVO CONDUTO até o julgamento do “writ”, oficiando-se; 



    2. Vista a Douta Procuradoria da República; 



    3. A Juntada da palavra e vontade do ESTADO (vítima), expressamente acostada pela representação do Brilhante e Em. Subprocurador-Geral da República – MPF, que OPINA pela CONCESSÃO DA ORDEM E ABSOLVIÇÃO do PACIENTE de ofício (Matéria de ordem pública a ser reconhecida em qualquer tempo, grau e fase processual); 



    4. A CONCESSÃO DA ORDEM para reconhecer a Violação direta ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal. MATÉRIA OBJETO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADPF 1122 “MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE ABSOLVIÇÃO E JUIZ ATUA COMO ACUSADOR REVISOR”;



      5. A CONCESSÃO DA ORDEM para reconhecer a Nulidade por afronta ao artigo 226, CPP c.c artigo 678, VI, CPP, dada a colisão aos brilhantes Precedentes desta Corte: HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC (2020/0179682-3), com a NULIDADE das provas inquisitivas (reconhecimento fotográfico fl. 12 reconhecimento pessoal fl. 15), não convalidadas pela reconhecimento fotográfico judicial (Réu revel)...”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a acolher pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. Confiram-se os seguintes precedentes:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE-ED 700.012-/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.2012)



     “HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PORQUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE INTERVEIO PEDIRA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ORA PACIENTE, EM FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE VER VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÕES DE ‘CUSTOS LEGIS’ E ‘DOMINUS LITIS’. A MANIFESTAÇÃO DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O JULGADOR, TAL COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 69.957/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 25.3.1994) 



    Cito, ainda, os precedentes a seguir: RE 595.417/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 601.299/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 908.719/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 934.822/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Desse modo, não há ilegalidade no acórdão proferido pelo STJ que deixou de acolher o pedido de concessão da ordem de ofício formulado pelo MPF.



    Sobre o mérito, observo que, em alegações finais, a defesa do paciente nada falou a respeito da tal nulidade que somente agora suscita. Na apelação, também nada falou. (eDOC 6, p. 70)



    Somente depois de julgada a apelação, a defesa percebeu que teria havido falha no procedimento de reconhecimento de pessoas.



    Prudente, pois, que se aguarde eventual pronunciamento do STJ sobre a matéria.



    Por fim, penso que há demora no julgamento do mérito do habeas corpus, cujos autos estão conclusos desde 5.4.2024, de modo a reclamar recomendação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça que diligencie o julgamento do HC 877.368/STJ.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente